Tribunal: STF
Processo: RE 1449455
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1255. AUSÊNCIA DE MATÉRIA RECURSAL REMANESCENTE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA DETERMINAR, TÃO SOMENTE, A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 



1. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



2. Detectado o erro material, de rigor sua correção.



3. Embargos de declaração acolhidos exclusivamente para corrigir erro material.  



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual (i) determinada a devolução dos autos, consoante procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, considerado o Tema 1255 da Repercussão Geral, bem como (ii) negado seguimento ao recurso extraordinário, quanto à matéria remanescente, com fundamento na alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    O embargante reputa obscuro o julgado, porquanto não esclarecida “qual parcela do extraordinário interposto teve sua negativa de seguimento reconhecida pela r. decisão e qual parcela deverá ser ainda apreciada pelo tribunal de origem para fins de cumprimento ao citado art. 1.030 do CPC. 



    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 2º, caput; 3º, I; 4º; 5º, caput, XXXIV e XXXV, e 37, caput, da Constituição Federal, interposto de acórdão assim ementado:  



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS. INDEVIDO O RESSARCIAMENTO DOS CUSTOS PARA MANUTENÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. 



    1. Trata de remessa necessária e apelações interpostas por LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A e pela UNIÃO, em face da sentença proferida nos Embargos à Execução nº 0054299- 93.2016.4.02.5101, ajuizados com o objetivo de ver declarada a inexigibilidade do crédito fiscal em razão de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 2008.51.01.012490-9, que reconheceu o direito de excluir o ICMS da base de cálculo da COFINS. 



    2. De acordo com o laudo pericial juntado no EVENTO 61 dos autos originários, o crédito executado é exclusivamente decorrente da não inclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS, razão pela qual a sentença julgou procedente o pedido de desconstituição do crédito tributário inscrito na CDA nº. 70.6.10.000595-44, por entender que a matéria relativa a não incidência da contribuição sobre o valor do tributo estadual já estaria pacificada no STF. 



    3. De fato, no julgamento do RE 574.706/PR (Tema nº 69), o STF reconheceu que o valor do ICMS destacado na nota fiscal não integra a base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS, precedente vinculante que já transitou em julgado, sendo modulado os efeitos da decisão tão somente para os processos ajuizados após o início do julgamento do tema, em 15/03/2017, restando, portanto, prejudicados, os argumentos lançados no recurso da União. 



    4. Por essa razão, deve ser mantida a sentença no ponto, sendo totalmente desnecessário o exame da controvérsia sob a ótica da decadência, ainda que se trate de matéria preliminar, pois não há interesse recursal para tanto, visto que a matéria decidida já se encontra pacificada em precedente vinculante. 



    5. No que se refere ao ressarcimento dos custos de manutenção da apólice do seguro garantia, tal pedido não prospera, pois o art. 84, ao tratar de despesas processuais, ou seja, aquelas despesas necessárias para pôr em marcha o processo, não pode ser deturpado para incluir os gastos havidos fora da relação processual. E são gastos fora da relação processual: contratações de garantia, ou de pareceres ou ainda de peritos particulares. Entendimento em sentido contrário produziria situação teratológica, na qual toda e qualquer despesa decorrente da existência de relação contratual firmada entre uma das partes e terceiro, estranha à relação processual, seria passível de ressarcimento, ao final, pela parte vencida. (AGRESP 200901165619). 



    6. Com relação aos honorários sucumbenciais, embora não tenha havido recurso por qualquer das partes sobre o ponto, no contexto do reexame necessário, seria cabível, em tese, a revisão do seu valor, fixados na origem em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). Nesse sentido, há precedentes do Plenário do STF, no sentido de que, para atender aos parâmetros de proporcionalidade e da justiça, a apreciação equitativa também deve servir como vetor para fixação dos honorários sucumbenciais nos casos de condenação em valores excessivos ACO 2988 ED , ACO 637 ED e AO 613 ED). 



    7. No entanto, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.076, o STJ firmou orientação no sentido de que a fixação dos honorários de sucumbência, segundo juízo equitativo, só tem aplicação para causas de valor irrisório ou inestimável, não podendo ser aplicado para reduzir o valor da verba sucumbencial nas causas de valor elevado. 



    8.No caso, embora a quantia fixada, apesar de excessiva, tenha ficado abaixo do limites percentuais mínimos estabelecidos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC (já que o valor atribuído à causa ao tempo do ajuizamento da ação era de R$ 13.667.587,40), há preclusão da matéria para o ora embargante, que deixou de recorrer sobre este capítulo de sentença. 



    9. Por fim, considerando se tratar de julgamento de matéria sem grandes complexidades, já pacificada em nossa Corte Suprema, dispensando quaisquer debates sobre o tema, os honorários de sucumbência fixados na origem englobarão a verba sucumbencial devida pelo vencido nos presentes embargos e na execução fiscal correlata, dada a excessividade do seu valor e a simplicidade da causa, conforme já admitido pelo STJ (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.848.890/RS). 



    10. Parcial provimento da remessa necessária, apenas para consignar que o arbitramento da verba honorária engloba a sucumbência da União nos embargos e na execução fiscal correlatada, negando-se provimento às apelações.



    É o relatório.



    Decido.



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Assiste razão à embargante. 



    Verifica-se que a matéria recursal do apelo extremo interposto pela União restringe-se à possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, tendo em vista a aplicação, pela Corte de origem, do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.076/STJ), no sentido de ser apenas ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.



    Registre-se que esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes nos autos do RE 1.412.069 (Tema 1255).



    Nesse contexto, tendo em vista que a matéria controvertida nos presentes autos encontra-se integralmente abarcada pelo Tema 1255 da Repercussão Geral, não diviso a existência de questão remanescente apta a justificar a negativa de seguimento do recurso extraordinário com base na alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, devendo ser afastada a fundamentação da decisão embagada nesse sentido. 



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração exclusivamente para corrigir erro material e determinar, tão somente, a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do Tema 1255 de Repercussão Geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do RISTF).”



    Publique-se.



    Brasília, 20 20 de setembro de 2023.  



    Ministra ROSA WEBER



    Presidente



    Documento assinado digitalmente